Tribunal: TJSP
Processo: 1048629-34.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Produção antecipada de provas – Pretensão de exibição de documentos que originaram negativações do nome da autora – Falta de interesse de agir – Ausente prova de prévio pedido administrativo válido, como requisito do interesse de agir – Recurso repetitivo do STJ – Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, I e VI, do CPC) – Recurso negado.*